Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-62.2024.8.11.0014
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000243-62.2024.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOANI VELHO DE OLIVEIRA - CPF: 987.858.261-20 (RECORRENTE), CAMILA DA SILVA COUTINHO CAVILIA - CPF: 951.607.952-00 (ADVOGADO), CARLA APARECIDA MANTAIA - CPF: 966.767.522-04 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 (RECORRENTE), AIRLON FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 019.429.423-46 (ADVOGADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL - CNPJ: 12.272.084/0001-00 (RECORRIDO), AIRLON FABIO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 019.429.423-46 (ADVOGADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), JOANI VELHO DE OLIVEIRA - CPF: 987.858.261-20 (RECORRIDO), CAMILA DA SILVA COUTINHO CAVILIA - CPF: 951.607.952-00 (ADVOGADO), CARLA APARECIDA MANTAIA - CPF: 966.767.522-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000243-62.2024.8.11.0014
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante:
JOANI VELHO DE OLIVEIRA
.

Embargada:
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão, que deu provimento ao recurso inominado da reclamada e julgou improcedente o pedido inicial, negando provimento ao recurso inominado do reclamante.

O embargante alega omissão e contradição na decisão, apontando violação ao devido processo legal e à ampla defesa no procedimento administrativo da concessionária. Reafirma a necessidade de aplicar a inversão do ônus da prova, a responsabilidade objetiva e de analisar o pedido de repetição do indébito, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, o qual analisou expressamente a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, com fundamento na Resolução no 414/2010 da ANEEL, no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e na presença de parente do consumidor durante a vistoria, afastando, assim, a alegação de violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

A rejeição do pedido de repetição do indébito decorre, de forma lógica, do reconhecimento da legitimidade da cobrança realizada, inexistindo, portanto, pagamento indevido a ser devolvido.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 6o, VIII; Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Joani Velho de Oliveira
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
deu provimento
ao recurso inominado interposto pela reclamada, julgando
improcedente
a pretensão deduzida na petição inicial, bem como
negou provimento
ao recurso inominado interposto pelo reclamante.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição no acórdão proferido. Sustenta que houve violação ao devido processo legal e à ampla defesa no procedimento administrativo conduzido pela concessionária, além da necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova e do regime de responsabilidade objetiva.

Afirma, ainda, não ter havido valoração quanto ao pedido de repetição do indébito, relativo ao montante de R$ 3.109,46 (três mil cento e nove reais e quarenta e seis centavos), que teria sido indevidamente pago. Por fim, requer o prequestionamento da matéria, para fins de viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, a
embargada
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)

Da análise das provas juntadas aos autos, especialmente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 475208 e do Termo de Notificação (ID 311123943), verifica-se que a inspeção ocorreu em
23/04/2019
, na presença de
Guilherme Freire Lima Reis, primo do responsável pela unidade consumidora
.

Consta, ainda, que o laudo pericial de
28/06/2019
(ID 311123943, p. 8)
atestou a reprovação do medidor
e
a respectiva notificação foi regularmente entregue no endereço da unidade
, sendo recebida por Vanessa Cristina da S. em 29/08/2019 (ID 311123943, p. 14), conforme comprova o ID 311123925, que demonstra o acesso do autor à referida notificação.

Consta, ainda, que o laudo pericial de
28/06/2019
(ID 311123943, p. 8)
atestou a reprovação do medidor
e a respectiva
notificação foi regularmente entregue no endereço da unidade
, sendo recebida por Vanessa Cristina da S. em 29/08/2019 (ID 311123943, p. 14). Ademais, a documentação constante no ID 311123925 comprova que
o autor efetivamente teve acesso à referida notificação
.

Tais elementos corroboram a presunção de regularidade do procedimento de recuperação de consumo, sobretudo porque o próprio reclamante admite ter assumido a titularidade da unidade em
fevereiro de 2019
, conforme requerimento de alteração protocolado em 26/02/2019 (ID 311123921),
permanecendo responsável até 10/06/2019
.

A memória descritiva do cálculo, emitida em 20/08/2019 (ID 311123925), confirma que o período de recuperação de consumo corresponde a
março e abril de 2019
,
lapso temporal em que o reclamante figurava como titular da unidade
.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 129 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, a distribuidora tem o dever de proceder à recuperação de consumo não registrado, desde que observados os critérios normativos, o que foi devidamente atendido no presente caso.

Ressalte-se, ainda, que os documentos foram produzidos com a presença do primo do autor, Guilherme Freire Lima Reis, e que a notificação correspondente foi recebida no endereço por Vanessa Cristina, fatos estes que
não foram impugnados de forma específica pela parte autora
.
(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Ressalte-se que não procede a alegação de que a inspeção realizada na residência teria sido unilateral, em afronta ao devido processo legal e à ampla defesa. Conforme consignado na decisão embargada, o procedimento foi acompanhado por familiar do autor, com documentação devidamente assinada, além de terem sido juntadas aos autos fotografias da vistoria.

Observa-se que
o embargante não contestou a presença desse terceiro, tampouco impugnou, de forma específica e tempestiva, os elementos probatórios constantes dos autos
.

Ademais, o acórdão reconheceu expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da responsabilidade objetiva e da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Contudo, concluiu que a concessionária apresentou prova suficiente para demonstrar a regularidade do procedimento adotado, afastando a pretensão do embargante. Não há omissão,
mas sim conclusão contrária à pretensão do embargante
.

Quanto ao pedido de repetição do indébito, ao reconhecer a legitimidade da cobrança realizada, o acórdão rejeitou, ainda que de forma implícita, a restituição dos valores pagos. Isso porque,
sendo válida a cobrança, não há pagamento indevido a justificar devolução
, seja simples ou em dobro.

Por fim, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, em atenção ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025